Tribunal: TJDFT
Processo: 0747810-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou o agravante a indenizar V.V.B.O. por danos morais e materiais. Pela sentença exequenda, a indenização por danos morais foi arbitrada em R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e fixada pensão mensal de caráter vitalício no valor de R$8.470,00 (oito mil quatrocentos e setenta reais). Para os danos morais, foi determinada a correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação e; para os danos materiais, consubstanciado no pensionamento mensal, foram fixados juros de mora desde o vencimento de cada parcela. Ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, o credor requereu o pagamento de R$11.037.509,81 (onze milhões trinta e sete mil quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos), assim divididos: a) R$5.168.678,25, relativos aos danos morais; b) R$4.670.173,12, relativos às parcelas do pensionamento mensal vencidas e não pagas; c) R$1.198.658,44, relativos a honorários advocatícios de sucumbência. Intimado para pagamento, o devedor depositou em juízo a parcela incontroversa de R$4.966.108,37 e alegou excesso de execução quanto ao saldo remanescente Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor alegou que houve utilização equivocada dos índices de correção monetária e juros de mora, incidência de honorários advocatícios de sucumbência sobre parcelas vincendas e requereu a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor. Juntamente com a impugnação, depositou o valor da parcela controvertida e para fins de segurança do juízo. Pela decisão agravada, o juízo acolheu parcialmente a impugnação e para determinar que a indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do evento danoso até a citação e, a partir de então, a incidência exclusivamente da Taxa SELIC; quanto ao pensionamento mensal, determinou a correção pela Taxa SELIC a partir do vencimento de cada parcela. A impugnação foi rejeitada quanto à alegação de excesso de honorários advocatícios, bem como indeferida a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor. Nas razões recursais, o agravante sustentou que é indevida a utilização do IPCA para correção monetária da parcela de danos morais e anteriormente à citação, devendo incidir a Taxa SELIC por todo o período. Quanto aos danos materiais, sustentou que a sentença não determinou a incidência de correção monetária, razão pela qual seria inaplicável a Taxa SELIC. Por fim, repristinou a alegação de excesso dos honorários advocatícios e o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final o provimento para reformar a decisão agravada e acolher integralmente a impugnação. Preparo regular sob ID 77919350. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual foi apresentada impugnação pela parte executada. Em síntese, a executada reconhece ter sido condenada ao pagamento de R$ 1.000.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor ao autor, com início em 31/07/2007. Alega que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da citação, enquanto os juros sobre as parcelas da pensão devem incidir a partir do vencimento de cada uma. Sustenta que os cálculos apresentados pelo exequente utilizam índices de correção monetária e juros em desacordo com o entendimento pacificado do STJ, que prevê a aplicação da taxa SELIC como índice único, vedando a cumulação com outros índices, como INPC ou IPCA. A executada afirma que o valor correto da condenação seria de R$ 4.966.108,37 — quantia que já teria sido integralmente paga — composta por R$ 2.793.594,69 referentes aos danos morais e R$ 1.640.430,64 relativos às pensões vencidas até o início da fase de cumprimento de sentença. Ainda sobre os valores devidos, a executada contesta a incidência de honorários advocatícios sobre 12 parcelas vincendas da pensão, alegando que tal previsão não consta da sentença. Por isso, requer que os honorários incidam apenas sobre os valores da condenação já definidos, totalizando R$ 532.083,04. A executada também requer a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao exequente, sob o argumento de que, após o recebimento de valores expressivos, ele não mais se enquadraria como hipossuficiente. Ao final, o acolhimento integral da impugnação, o reconhecimento dos cálculos por ela apresentados como corretos e a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios. Em resposta, o exequente sustenta que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença observam integralmente as decisões transitadas em julgado e os índices oficiais do TJDFT, os quais determinam a aplicação do INPC até 31/08/2024 e do IPCA a partir de 01/09/2024, além de juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, posteriormente, da taxa legal (SELIC deduzido o IPCA). Argumenta que a aplicação retroativa da SELIC viola a coisa julgada, os princípios da legalidade e da segurança jurídica, sendo incompatível com o ordenamento jurídico anterior à Lei no 14.905/2024. Caso se admita a aplicação da SELIC, o exequente requer que seja adotada a metodologia de multiplicação dos valores diários, conforme orientação do Banco Central, e não a simples soma dos percentuais mensais, que resultaria em valores inferiores à inflação e comprometeria a reparação integral do dano. Quanto às parcelas vencidas da pensão, o exequente defende que devem ser corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a correção monetária como matéria de ordem pública. No tocante aos honorários advocatícios, sustenta que o percentual de 12% deve incidir sobre a soma das prestações vencidas e sobre 12 prestações vincendas, nos termos do art. 85, § 9o, do CPC. Requer, ainda, a aplicação da multa de 10% e de honorários advocatícios adicionais de 10% sobre a diferença entre o valor devido e o valor efetivamente depositado pela executada. Por fim, o exequente impugna o pedido de revogação da gratuidade de justiça, argumentando que o recebimento de valores no próprio processo não descaracteriza sua condição de hipossuficiência, especialmente diante de seu estado de saúde irreversível e da necessidade de custeio vitalício. Diante disso, requer a rejeição integral da impugnação, a manutenção dos índices oficiais do TJDFT, a aplicação da SELIC apenas a partir de 30/08/2024, se for o caso, a correção das parcelas vencidas da pensão, a manutenção da gratuidade de justiça e a aplicação das penalidades previstas no CPC sobre os valores ainda devidos. É o necessário. Decido. Da atualização do débito Ao analisar o processo, verifico que o título executivo não especifica os índices a serem utilizados para a correção monetária dos valores devidos, tampouco indica a taxa de juros aplicável ao débito. Diante disso, os valores devem ser atualizados e acrescidos de juros conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.795.982/SP. Nesse precedente, a Corte consolidou o entendimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada às dívidas civis como critério legal para juros moratórios e correção monetária, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. No referido julgado, restou estabelecido que, na ausência de determinação expressa de outra taxa na sentença, a SELIC deve ser utilizada como juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Essa regra aplica-se inclusive às obrigações constituídas antes da vigência da Lei no 14.905/2024, sendo a SELIC utilizada de forma isolada para o período de incidência conjunta de encargos (juros e correção monetária). Dessa forma, o valor da condenação por danos morais, fixado em R$ 1.000.000,00, deverá ser corrigido pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (17/07/2007) até a data do arbitramento (30/07/2020), excluindo-se o IPCA. A partir do arbitramento, a SELIC continuará sendo aplicada, englobando tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios. Quanto à indenização por danos materiais, referente à pensão mensal vitalícia, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela até a data da citação. A partir da citação, para as parcelas anteriores, a atualização e os juros deverão ser calculados pela SELIC. Para as parcelas com vencimento posterior à citação, a SELIC será aplicada integralmente, englobando correção monetária e juros, desde o momento em que se tornaram devidas. Do parâmetro de incidência da verba honorária Além de incidir sobre os valores consolidados como devidos ao exequente até a abertura da fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios também devem incidir sobre 12 parcelas da pensão mensal vitalícia a que foi condenada a executada, conforme dispõe o art. 85, §9o, do Código de Processo Civil, in verbis: Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. Da revogação da gratuidade de justiça deferida ao exequente na fase de conhecimento A percepção de valores pela parte exequente no presente processo, independentemente do montante, não implica alteração de sua condição de hipossuficiência. Isso porque tais valores representam, tão somente, a recomposição de um direito violado. Ressalte-se que o dano sofrido pela parte autora ocorreu em 2007, sendo apenas em 2025 que se concretiza a efetivação da tutela jurisdicional. Nesse sentido, colaciona-se entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: (...) No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também proferiu decisão reconhecendo que o recebimento de valores no curso do processo não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência da parte beneficiária da gratuidade de justiça: (...) Dessa forma, mantenho a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao exequente. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, exclusivamente quanto aos índices de atualização aplicáveis aos valores devidos ao exequente. Decorrido o prazo para interposição de recurso contra esta decisão, ou, havendo insurgência, não sendo atribuído efeito suspensivo, encaminhe-se o feito à Contadoria Judicial. Esta deverá, com base nos termos da presente decisão e nos valores nominais da pensão vitalícia devida ao exequente (coluna 3 da planilha de ID 241930203), apurar o montante do débito até a data de início da fase de cumprimento de sentença (06/05/2025).” Opostos embargos de declaração, o recurso foi provido e com efeitos infringentes: “Tratam os presentes de embargos declaratórios em face da decisão de ID 246327207. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se que o instrumento processual escolhido se presta para impugnar decisão, sentença ou acórdão, limitando-se, entretanto, a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro a existência da pecha irrogada, qual seja, a ausência de observância aos parâmetros fixados em sede de apelação e recurso especial. Nos termos do acórdão proferido em embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou a apelação (ID 231376746) restou determinado: "Conheço dos embargos de declaração interpostos por Vinícius Veras Bezerra Oliveira, e a eles DOU PROVIMENTO para, integrando o dispositivo do acórdão embargado, fazer constar que “a pensão tem caráter vitalício, e que é devida a partir do evento danoso, ou seja, a data da realização do parto, 31/07/2007. A incidência de juros serão contados a partir do evento danoso, segundo a súmula 54 do STJ. Quanto ao danos morais, os juros de mora e correção monetária, devem incidir a partir do evento danoso." Ainda, em sede de recurso especial (ID 231376804), determinou-se: "Todavia, apesar de não haver julgamento ultra petita, a Corte Especial do STJ assentou que a responsabilidade civil por erro médico tem natureza contratual, pois era obrigação da instituição hospitalar e de seu corpo médico realizar os procedimentos dentro dos parâmetros científicos. Assim, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem desde a citação. Por sua vez, no tocante ao pensionamento mensal, os juros de mora devem ser contatilizados a partir do vencimento de cada prestação". Assim sendo, acolho os embargos de declaração. O novo dispositivo passa a ter a seguinte redação: "Dessa forma, o valor da condenação por danos morais, fixado em R$ 1.000.000,00, deverá ser corrigido pelo IPCA desde a data do evento danoso (17/07/2007) até a data da citação (20/06/2017). A partir da citação, deverá ser aplicada a SELIC, englobando tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios. Quanto à indenização por danos materiais deverá ser aplicada a SELIC integralmente, englobando correção monetária e juros moratórios, a partir do vencimento de cada parcela. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão apontada, integrando a decisão originária nos termos acima expostos, que permanece inalterada em seus demais fundamentos. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou, em caso de sua interposição, não havendo atribuição de efeito suspensivo, retornem os autos conclusos para prosseguimento, nos termos da decisão de ID 246327207. Publique-se. Intimem-se” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O juízo acerca do acerto dos cálculos e eventual excesso de execução é matéria afeta ao mérito recursal e deve ser relegado ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. O devedor já depositou em juízo o valor correspondente à parcela incontroversa, qualquer pretensão de levantamento além desse montante deve ser obstado e como medida de preservar o resultado útil do processo e prevenir dano de difícil reparação na eventualidade de provimento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar a suspensão dos efeitos de qualquer ato que implique no levantamento de importância além daquela incontroversa e até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator